Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-51.2019.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência Privada e Seguro de Proteção Familiar. Gratuidade da justiça de que a parte embargante é beneficiária que não afasta sua condenação nos ônus da sucumbência. Exigibilidade suspensa nos termos legais. Modificação da situação financeira da parte que deverá ser demonstrada e analisada em eventual execução. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência Privada e Seguro de Proteção Familiar. Gratuidade da justiça de que a parte embargante é beneficiária que não afasta sua condenação nos ônus da sucumbência. Exigibilidade suspensa nos termos legais. Modificação da situação financeira da parte que deverá ser demonstrada e analisada em eventual execução. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000397-51.2019.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que são embargantes
EMILLY DUARTE PUPO (JUSTIÇA GRATUITA) e EVELLYN DUARTE PUPO
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é embargado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000397-51.2019.8.26.0495/50000 -Voto no 26243
2
Voto no 26243.
Embargos de declaração no 1000397-51.2019.8.26.0495/50000.
Comarca: Registro.
Embargantes: Emilly Duarte Pupo e outro.
Embargada: Itaú Vida e Previdência S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Previdência Privada e Seguro
de Proteção Familiar. Gratuidade da justiça de que a parte
embargante é beneficiária que não afasta sua condenação nos ônus
da sucumbência. Exigibilidade suspensa nos termos legais.
Modificação da situação financeira da parte que deverá ser
demonstrada e analisada em eventual execução. Alegação de
omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretendem as embargantes seja declarado o venerando acórdão
de fls. 248/258, alegando a existência de omissão, porque são beneficiárias da
gratuidade da justiça e não constou expressamente a suspensão da exigibilidade
das verbas sucumbenciais, bem como requerem que fique consignado que a
verba alimentar decorrente da condenação ao pagamento da pensão não
resultará em mudança no status quo das autoras, haja vista que são estudantes e
sem qualquer fonte de renda mensal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do quanto sustentam as embargantes, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão que justifique a oposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000397-51.2019.8.26.0495/50000 -Voto no 26243
3
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do recurso
foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, constou no venerando acórdão:
No mais, considerando a reforma da respeitável sentença, as autoras
sucumbiram quanto à indenização por danos morais, devendo arcar com
1/3 das custas e despesas processuais, cabendo à ré os 2/3 restantes.
Além disso, a ré deverá pagar honorários advocatícios de 20% sobre o
valor total da condenação e a autora verba honorária de 10% sobre o
valor pleiteado a título de danos morais. Esse percentual remunera com
dignidade o trabalho dos patronos atuante na causa, inclusive em grau de
recurso. (fls. 257/258)
De fato, foi concedida às embargantes os benefícios da
gratuidade da justiça (fls. 99) e não houve qualquer impugnação ou pedido de
revogação acolhido nos autos, restando mantido o deferimento.
Com efeito, por expressa disposição legal, A concessão de
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
(artigo 98, §2o, do Código de Processo Civil) ficando, no entanto, sua exigibilidade
sujeita à condição suspensiva, na forma do §3o do mesmo dispositivo legal.
Note-se que não se trata de isenção quanto ao pagamento de tais
verbas, mas apenas de suspensão da sua exigibilidade enquanto perdurar a
condição de hipossuficiência das embargantes.
A respeito, não há como afirmar que a verba alimentar decorrente
da condenação ao pagamento da pensão não induz a mudança do status quo
das Autoras, estas estudantes e sem qualquer fonte de renda pessoal (fls. 4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000397-51.2019.8.26.0495/50000 -Voto no 26243
4
Isso porque a modificação da situação de insuficiência de recursos da parte
deverá ser demonstrada pelo credor em eventual cumprimento de sentença
perante o Juízo da causa, que considerará as provas então apresentadas, não
sendo possível decidir neste momento processual sobre questão não debatida na
demanda.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão.
É certo, ademais, que o não acolhimento dos argumentos
deduzidos pela parte não se confunde com a existência de omissão ou
contradição na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000397-51.2019.8.26.0495/50000 -Voto no 26243
5
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto a ser
declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator